Tribunal: STF
Processo: RE 102552
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
Concubinato - Sociedade de fato.
                   Decisões da instância ordinária que consideram não provada a sociedade de fato e o esforço comum na constituição do patrimônio. 
                   Dispositivos legais invocados - não prequestionados. Súmula  380 inaplicável, em face do decidido. Incidência do óbice do artigo 325, VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
                   Recurso Extraordinário não conhecido.